Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735613-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: RILDO MOREIRA FARINHA, KARINA AQUINO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor, JADSON OLIVEIRA BARROS, em face de decisão que homologou laudo pericial em ação de indenização. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “(...) Não conheço da impugnação do autor quanto às planilhas de ID 225089881, pois não apresentadas na primeira oportunidade para se manifestar, tendo apenas indicado quesitos suplementares. Houve, pois, a preclusão consumativa. Quanto à outra parte da impugnação, reputo meramente genérica a alegação de que "os métodos utilizados são ultrapassados". O autor sequer informou qual seria o método moderno de medição, se é que existe algum. Outrossim, o perito juntou imagens do terreno, que justificou a impossibilidade de realizar a medida diagonal no terreno, em razão da existência da casa edificada no local. Assim, rejeito a impugnação ao laudo e reputo concluído o trabalho pericial.” Em suas razões, o agravante alega que o laudo pericial apresenta graves inconsistências metodológicas e técnicas que comprometem sua confiabilidade científica. Argumenta que a homologação sem apreciação adequada das impugnações formuladas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que o perito não esclareceu pontos fundamentais. Afirma que o art. 480, do CPC, impõe a realização de nova perícia quando o laudo é deficiente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada com a determinação de nova perícia por profissional diverso. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que homologou laudo pericial em ação de indenização, hipótese não contemplada expressamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha estabelecido que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria. A homologação de laudo pericial não impede que as partes apresentem impugnações ou que o magistrado, no momento da prolação da sentença, avalie criticamente a prova técnica em cotejo com os demais elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 479 do CPC. Eventual discordância quanto à qualidade ou às conclusões do laudo deve ser objeto de debate nas alegações finais e apreciação na sentença. Ademais, verifica-se que a questão pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, não configurando prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de modificação do regime de visitas e rejeitou impugnação ao laudo pericial em ação de guarda, sob o fundamento de ausência de vícios no laudo e de que o processo se encontra em fase de alegações finais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de modificação de regime de visitas e rejeita impugnação ao laudo pericial, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a decisão que indefere pedido de modificação de regime de visitas ou rejeita impugnação a laudo pericial. 3.1. A tese firmada pelo STJ nos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 3.2. No caso concreto, não se verifica urgência que inviabilize a apreciação da matéria em eventual apelação, tampouco prejuízo irreparável à parte agravante. 3.3. A ausência de previsão legal e de urgência impede o conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 2009143, 0752458-44.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.)” Portanto, não restam preenchidos os requisitos para o conhecimento do agravo de instrumento, porquanto não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, e ausentes os pressupostos para mitigação da taxatividade do referido rol. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pelo recorrente. Mantido suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j